Tribunal: STF
Processo: Inq 4492
Classe: Inq
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão referente às Petições nº 34.737/2022 e 40.340/2022:  



     



Ementa: Direito processual penal. Inquérito. Oitiva de Ministro de Estado na qualidade de testemunha. 



1. Convite enviado a Ministro de Estado para prestar depoimento perante a Polícia Federal, na qualidade de “declarante (não investigado)”. Pedido da autoridade para que seja dispensada de comparecer à oitiva.



2. Em hipóteses como a dos autos, devem ser ajustados de forma prévia o local, dia e hora para a inquirição, nos termos do art. 221 do Código de Processo Penal, aplicável também à fase investigativa. Exigência não observada no caso concreto. 



3. Pedido deferido, a fim de que seja cancelada a oitiva agendada para 01.06.2022, sem prejuízo de que, havendo justo motivo e observadas as regras do art. 221 do CPP, seja renovado o convite.  



     



    1.  Paulo Roberto Nunes Guedes peticionou nos autos deste inquérito noticiando a convocação para prestar depoimento perante a Polícia Federal, evento agendado para 01.06.2022. Sustenta não ter qualquer relação com o objeto da investigação, não tendo sido mencionado em nenhuma página dos autos e tampouco arrolado pela Procuradoria-Geral da República. Refere, ainda, que os representantes do peticionário se dirigiram à sede da Polícia Federal, mas não foram prestados quaisquer esclarecimentos ou fornecidas cópias de peças que justificassem a intimação (Petição 34737/2022, doc. 96).  



     



    2.  Em nova manifestação, afirma ter diligenciado junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) requerendo acesso a eventuais procedimentos públicos que sejam correlatos aos fatos investigados no Inquérito 4492, não tendo sido verificado nada que o ligasse à investigação (Petição 40340/2022, doc. 104).



    3.  Requer, assim, que seja dispensado de comparecer ao depoimento agendado ou, subsidiariamente, que seja expedido ofício à Polícia Federal para que justifique a necessidade do depoimento e forneça cópias de peças investigatórias eventualmente não encaminhadas a esta Corte.  



     



    4.  Foi dado vista ao Ministério Público Federal, que se manifestou no sentido do “cancelamento da oitiva do Requerente, designada para o dia 01 de junho de 2022, sem prejuízo de nova designação, desde que demonstrada pela autoridade policial a necessidade de inquirição do peticionário como testemunha no interesse do Inquérito nº 4492/STF, e observada a norma inserta no artigo 221 do Código de Processo Penal”.  



     



    5.  É, no essencial, o relato. Passo à decisão. 



     



    6.  Conforme consta dos autos do inquérito (doc. 99), Paulo Roberto Nunes Guedes recebeu o Ofício nº 1396457/2022, da Coordenação de Inquéritos nos Tribunais Superiores da Polícia Federal, com o seguinte teor:



    “[...] Visando instruir os autos do Inquérito Policial 2020.0057853-CGRC/DICOR/PF, instaurado no interesse do Supremo Tribunal Federal-STF (INQ 4492-DF), sob a relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, solicito à Vossa Excelência os bons préstimos de comparecer nesta coordenação situada no Setor Comercial Norte, Q 4 Bl A (sala 504,) na qualidade de declarante (não investigado), no dia 05/05/2022, às 15 horas, ou participar da oitiva através de videoconferência com envio de link através de e-mail funcional, para tanto peço seja informado a este subscritor a escolha, se comparecimento presencial ou virtual. Esclareço, por último, que o INQ 4492-DF está com acesso público no site https://portal.stf.jus.br [...].”  



     



    7.  Do teor do ofício, extrai-se que a pretendida oitiva do Ministro da Economia se daria “na qualidade de declarante (não investigado)”, tendo sido facultada, ainda, a possibilidade de participação do ato por meio de videoconferência (doc. 99).  



     



    8.  Pois bem. Não há impedimento para que a autoridade policial proceda à oitiva de pessoas não arroladas pelo Ministério Público Federal, considerando sua prerrogativa de conduzir a investigação criminal por meio do inquérito policial, o que abrange a possibilidade de requisitar perícias, informações, documentos e dados que interessem à apuração dos fatos (art. 2º, § 1º, da Lei 12.830/2012). Assim, não está excluída a possibilidade de oitiva de Ministro de Estado, na condição de testemunha, em procedimento investigativo. Devem ser observadas, contudo, as cautelas necessárias à preservação da condição funcional do depoente.  



     



    9.  Nesse sentido, em hipóteses como a dos autos, devem ser ajustados de forma prévia o local, dia e hora para a inquirição, nos termos do art. 221 do Código de Processo Penal, dispositivo aplicável também à fase investigativa:  



     



    Art. 221. O Presidente e o Vice-Presidente da República, os senadores e deputados federais, os ministros de Estado, os governadores de Estados e Territórios, os secretários de Estado, os prefeitos do Distrito Federal e dos Municípios, os deputados às Assembleias Legislativas Estaduais, os membros do Poder Judiciário, os ministros e juízes dos Tribunais de Contas da União, dos Estados, do Distrito Federal, bem como os do Tribunal Marítimo serão inquiridos em local, dia e hora previamente ajustados entre eles e o juiz.    



     



    10.  Deve, ainda, ser facultada a realização do depoimento por meio de videoconferência, caso haja manifestação do requerente nesse sentido, hipótese em que deverá haver a gravação audiovisual do ato.  



     



    11.  O requerente alega, também, não ter qualquer relação com o objeto da investigação, não sendo possível identificar, nos documentos públicos da apuração, menção ao seu nome.  



     



    12.  Embora seja certo que a autoridade policial possa resguardar o sigilo necessário à elucidação do fato (art. 20 do Código de Processo Penal), esta Corte tem consolidado o entendimento no sentido de que “é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa” (Súmula Vinculante nº 14).  



     



    13.  Não obstante a súmula diga respeito à condição de investigado e não de testemunha, dada a garantia do nemo tenetur se detegere, segundo a qual ninguém é obrigado a produzir prova contra si, entendo que a defesa do depoente deve ter acesso prévio aos elementos já documentados na investigação que justificam a realização do ato. Nesse caso, poderá a autoridade policial resguardar os documentos sigilosos relativos a outras diligências em curso.  



     



    14.  Em conclusão, defiro o pedido do requerente e determino o cancelamento do depoimento agendado para o dia 01.06.2022, sem prejuízo de que, havendo justo motivo e observadas as regras do artigo 221 do Código de Processo Penal, seja renovado o convite.  



     



    Publique-se. Intimem-se pelo meio mais expedito à disposição desta Corte.  



     



    Brasília, 31 de maio de 2022.  



     



Ministro Luís Roberto Barroso 



Relator